Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706771-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA APELADO: RAFAEL CHRISOSTOMO DE CARVALHO BARROS, ROSA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Jean Carlos Batista Pereira da Silva em face da sentença (ID 15982815) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de Rosa Maria da Costa e Rafael Chrisostomo de Carvalho Barros (ID 15982373), julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os reconvencionais. Preliminarmente, nas razões recursais (ID 15982818), apresenta impugnação à gratuidade de justiça deferida aos Réus em primeira instância (ID 15982765). Argumenta que há documentos nos autos em que os Requeridos se declaram empresários, o que demonstraria o exercício profissional e a inexistência de hipossuficiência de recursos. O Autor/Apelante foi dispensado do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Os Réus/Apelados apresentaram contrarrazões (ID 15982823), em que também impugnam a gratuidade de justiça deferida ao Autor na origem (ID 15982407). Sustentam que a realidade financeira dele mudou, visto que atualmente ocupa cargo público na Secretaria de Educação do Distrito Federal, com renda bruta de R$ 6.189,89 (seis mil, cento e oitenta e nove mil e oitenta e nove reais). Colacionam aos autos cópia do contracheque da parte Autora, referente ao mês de março/2020 (ID 15982825). É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça dos Réus/Apelados – Impugnação do Autor Nas razões recursais (ID 15982818), o Autor impugna a gratuidade de justiça deferida aos Réus em primeira instância (ID 15982765), sob o argumento de que “em todos os documentos que foram lavrados em cartório pelos Recorridos, a procuração do veículo dado como parte de pagamento no negócio, contrato de compra e venda, na Cessão de Direitos, [...] se declararam empresários” (ID 15982818). De fato, na Procuração referente ao veículo Honda/Civic datada de 20/3/2019 (ID 15982387) e no Contrato de Compra e Venda celebrado em 22/3/2019 (ID 15982365), o Réu Rafael Chrisostomo de Carvalho Barros se declara como empresário. Da mesma forma, no Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 15982366), firmado em 22/3/2019, a Ré Rosa Maria da Costa também se declara como empresária. Ao se deparar com o pedido de assistência judiciária gratuita, o d. Magistrado a quo percebeu os fatos ora descritos pelos impugnante. Como consequência, proferiu decisão interlocutória determinando que os Réus comprovassem a hipossuficiência por meio das cópias das últimas Declarações de Ajuste Anual. Confira-se: “No caso em questão, ainda que os réus/reconvintes tenham apresentado suas respectivas carteiras de trabalho, observo da peça de ID Num. 36915815 - Pág. 1 que informaram ser comerciários, o que nos leva a presunção de que auferem renda mensal. Destarte, comprovem os réus/reconvintes as suas respectivas condições de hipossuficiência, juntando aos autos a cópia das últimas Declarações de Ajuste Anual, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Alternativamente, deverão ser recolhidas as custas da reconvenção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento da reconvenção”. A fim de cumprir as determinações, os Requeridos colacionaram aos autos o preenchimento, de próprio punho, da Declaração de Isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, datadas de 17/6/2019 (ID 15982767). O Juízo considerou as provas juntadas como suficientes e deferiu, em favor dos Réus, o benefício da assistência judiciária gratuita (ID 15982768). Conquanto não seja possível averiguar a veracidade de tais declarações – pois somente foi apresentado o formulário disponível no site[1] da Receita Federal, preenchido à mão, sem identificação sobre o Exercício Financeiro a que se destina e sem comprovação da efetiva entrega ao Fisco – o próprio órgão fiscal afirma que “A isenção poderá ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83[2]”. A referida Lei no 7.115/83 dispõe sobre o efeito probatório da declaração pessoal sobre a condição de pobreza: “Art. 1o - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”. Portanto, diante da presunção de veracidade do documento apresentado pelos Requeridos, caberia ao impugnante demonstrar a suficiência financeira dos beneficiários da gratuidade de justiça, o que não ocorreu. O Autor limitou-se a afirmar que, nos documentos levados a cartório em março/2019, os Réus se declararam como empresários. Ocorre que o exercício de atividade empresarial, por si só, não afasta o benefício concedido, pois a gratuidade de justiça independe da situação profissional e está atrelada apenas à condição financeira de quem a pleiteia. Logo, ainda que fosse demonstrado, nesse momento processual, que ambos os Réus são empresários, somente a prova da atual suficiência de recursos poderia ensejar a revogação do benefício já deferido em favor deles. Assim, rejeito a impugnação interposta pelo Autor e mantenho a gratuidade de justiça em favor dos Réus. 2. Da gratuidade de justiça do Autor/Apelante – Impugnação dos Réus Os Apelados alegam, em contrarrazões (ID 15982823), que houve alteração da condição financeira do Requerente após ter sido admitido para desempenhar função pública na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em breve consulta ao Quadro de Servidores disponível no Portal Transparência do GDF[3], verifico que, de fato, consta o nome de Jean Carlos Batista Pereira da Silva como trabalhador temporário vinculado à referida Secretaria e lotado na Escola Classe 25 de Ceilândia, sob a matrícula funcional no 60770031. Há também informações de que a data de admissão do servidor foi 9/2/2020 e que atualmente se encontra em atividade. Observo, ainda, que o comprovante de rendimentos apresentado pelos Apelados (ID 15982825) é idêntico ao que se encontra disponível no Portal Transparência do GDF[4]. Assim, tem-se que a renda bruta do Autor, em março/2020, foi de R$ 6.189,89 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e a líquida, R$ 5.014,81 (cinco mil e quatorze reais e oitenta e um centavos). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em exame, a posterior suficiência de recursos restou devidamente comprovada. Resta nítida, assim, a possibilidade de o Autor/Apelante arcar com os ônus relativos à propositura da ação e à interposição do recurso. Destaco que a data de admissão do Requerente (9/2/2020) é posterior ao proferimento da decisão que deferiu, em favor dele, a gratuidade de justiça (21/5/2019 – ID 15982407), o que evidencia a mudança na condição financeira do beneficiado. Por não mais subsistirem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, REVOGO o benefício deferido em favor de Jean Carlos Batista Pereira da Silva. Sobre o tema, o art. 100, parágrafo único do CPC/15, esclarece que “Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Portanto, devem ser imediatamente pagas as despesas processuais que o Autor deixou de adiantar até o momento. Em atenção ao referido dispositivo legal e ao art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais e do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt;http://receita.economia.gov.br/formularios/declaracoes-e-demonstrativos/ declaracao-de-isento/declaracao-de-isento-do-imposto-de-renda-pessoa-fisica-doc&gt;&gt; [2] Disponível em &lt;&lt;http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dai-declaracao-anual-de-isento&gt;&gt; [3] Disponível em &lt;&lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/orgao&gt;&gt; [4] Disponível em &lt;&lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao&gt;&gt;